Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750744-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Vistos e etc. Discute-se nos autos se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação de rescisão contratual e ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. Sobre o tema, o STJ, em 28/04/2020, afetou os Recursos Especiais 1.843.332/RS, 1.842.011/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS, como representativos da controvérsia (Tema 1051). Em razão disso, foi determinada (ID 21881556 - Pág. 1-3) a suspensão deste agravo e também dos autos do cumprimento de sentença no 0720481-35.2018.8.07.0003 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia até o julgamento do Tema 1051 pelo STJ. Em 09/12/2020, sob a técnica dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1051). O v. Acórdão do STJ transitou em julgado em 23/02/2021. Nessa ordem de ideias, e ainda considerando a os artigos 10 e 933 do CPC, determino a intimação das partes para se manifestarem a respeito do impacto, no presente agravo, da tese firmada pelo STJ pelo Tema 1051 e, inclusive, para que se manifestem previamente em relação à possibilidade de julgamento monocrático do mérito do agravo na forma do art. 932 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator